Tribunal: TJPA
Processo: 0014763-26.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014763-26.2017.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO JAILSON COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE
.

01.
Da análise dos autos, verifica-se que foram reconhecidos em desfavor do apelante, 03 (três) vetores negativos, que bem fundamentados pelo juízo
a quo
, estão aptos a justificar a aplicação da pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, quais sejam: culpabilidade, antecedentes criminais e consequências do crime,

estando o referido
quantum
, em consonância com o que dispõe a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente do STJ;

02
.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
: Conquanto, não tenha sido requerida pelo apelante, deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão, vez que na sentença condenatória, o juízo sentenciante utilizou como elemento de convicção a confissão do apelante, deixando de aplicá-la por entender que o fez de forma qualificada. Ocorre que nos termos da súmula 545, do C. STJ, ainda que a confissão seja qualificada, deve ser considerada, e conforme os julgados colacionados, aplica-se também aos feitos do tribunal do júri, em que o réu embora confesse em plenário, alegue que praticou em legítima defesa, como no caso dos autos. Nesse sentido, atenuo a pena aplicada na primeira fase em 06 (seis) meses, fixando-a na segunda fase em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

03
.

Na última fase de fixação da pena, mantenho o patamar utilizado pelo juízo
a quo
, quanto ao crime tentado, que reduziu a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
;

04.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento e de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FRANCISCO JAILSON COSTA
, através de advogado particular, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Narra à denúncia que no dia 30/09/2017, o denunciado desferiu, com
animus necandi
, contra a vítima Eliana Alves Carvalho, golpes de arma branca, tipo facão, golpeando-a nos braços, pescoço e, decepando a orelha, agressões praticadas com o objetivo de ceifar-lhe a vida, não conseguindo, por motivos alheios a sua vontade.

Infere-se dos autos, que vítima e acusado conviviam em regime de união estável a aproximadamente 05 (cinco) anos, e, no dia em que ocorreram os fatos criminosos, sua ex-companheira decidiu romper o relacionamento, tratando o acusado com desprezo e grosseria, pedido ao denunciado que saísse do imóvel em que ambos conviviam. Todavia, o acusado, utilizando-se de um galão contendo gasolina, antes de cometer as agressões físicas, encharcou a motocicleta da vítima e ateou fogo no veículo.

Por fim, registra a denúncia, que o acusado, preso, confessou perante a autoridade policial a prática do crime, porém, alegou legitima defesa, e, finalmente, negou a existência de qualquer relacionamento amoroso com a vítima.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado como incurso no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena final de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com esteio no art. 33, §3°, c/c art. 59, ambos do CP, em razão da existência de cirunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inconformado interpôs o presente recurso,

requerendo a reforma na dosimetria da pena-base, aduzindo a existência de erro em sua aplicação, suscitando fundamentação inidônea quanto às cirunstâncias judiciais, que, alega, lhes são amplamente favoráveis, pelo que pugna pela redução da pena-base para mínimo legal previsto em abstrato.

O Ministério Público em contrarrazões requer a manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, requerendo apenas a reformulação da análise feita quanto aos antecedentes criminais, mantendo-se o
quantum
aplicado à pena definitiva.

É o relatório.

À revisão, coube ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Postula o apelante, pela reforma na dosimetria da pena, suscitando fundamentação inidônea no exame das circunstâncias judiciais, que, entende lhes são amplamente favoráveis, requerendo por este motivo, a redução da pena-base para mínimo legal previsto em abstrato para o crime de homicídio simples.

Quanto à pena aplicada
(fls.129/137, ID 4833369)
,

verifica-se que o Juízo singular valorou em seu desfavor
03 (três)
circunstâncias judiciais:

assim fundamentando-as:
Culpabilidade
:

“A circunstância judicial atinente à culpabilidade, relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis dos autos, e não a natureza do crime”. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.° 107.213/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Carmem Lúcia, J. 07/06/2011, unânime, DJE em 22/06/2011).
O acusado desferiu vários golpes de facão na vítima, demonstrando firmeza de desígnio, o que pesa em seu desfavor
;
Antecedentes
: “A par de toda a discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possuí contra si, uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se de aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5°, LVII, da CF/88
).
O acusado registra uma condenação, com trânsito em julgado posterior a prática deste crime, razão pela qual não configura reincidência e deve ser levado em consideração nesta primeira fase
;
Conduta Social:
“A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente” (HC n.° 186.722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, relatora, Min. Laurita Vaz, j. 27/11/2012, unânime DJE 05/12/2012).
Não há elementos suficientes para analisar a conduta social do acusado
;
Personalidade
: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas dentre outras”.
Não há elementos para analisar a personalidade do acusado
;
Motivos do crime
: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porque do crime. Não foi devidamente esclarecido, não podendo ser levado em consideração;
Circunstâncias do crime
: São os elementos que não compõe o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.
Nada a considerar neste ponto
;
Consequências do crime
: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito;
as consequências foram graves, diante das diversas lesões provocadas na vítima, uma inclusive que decepou sua orelha
.
Comportamento da vítima
: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual desta circunstância não pode ser levada em consideração- para aumentar a pena-base. Desta forma,
à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma reposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, consoante determinam os dispositivos norteadores da aplicação da reprimenda legal.
Considerando que três circunstâncias judiciais pesam contra o acusado (culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão
.

No entendimento desta relatora, compreendo que pena-base aplicada em desfavor do apelante,
12 (doze)
anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado pelo crime de homicídio tentado, mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, observando-se, de fato, a existência de
03 (três)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, adequadamente fundamentadas pelo juízo
a quo
, quais sejam:
culpabilidade
,
exacerbada, pois o acusado estava firme em seu propósito de ceifar a vida da vítima,

as
consequências do crime
, constando-se que a vítima ex-companheira do acusado, teve uma orelha decepada em razão das agressões por ele praticadas com um facão e, ainda, os seus
antecedentes criminais
, que também devem ser valorados negativamente, uma vez que, de acordo com a
certidão criminal
(fls.191/192, ID 4833363),
há condenação com trânsito em julgado posterior ao cometimento deste delito do presente recurso e, que, embora não possa configurar a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, razão pela qual, mantenho também este vetor como desfavorável.

Nessa senda, verifica-se que houve o
trânsito em julgado
do feito criminal n.° 00038707522018.8.14.0028, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, em
14/08/2018
, data, portanto, posterior ao cometimento do crime descrito no presente recurso e, que ocorreu em
30/09/2017
. Logo, deve ser mantida a fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
, que considerou como desfavorável a circunstância judicial dispõe acerca dos antecedentes criminais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS OS FATOS. POSSIBILIDADE
. REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. MOLDURA FÁTICA. ALTERAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes
" (AgRg no REsp 1.840.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/12/2019). 2. A Magistrada de primeiro grau e o voto condutor do acórdão recorrido foram enfáticos em reconhecer a existência de mais de uma condenação definitiva para o réu Josimar, justificando o aumento da sua pena, na primeira e segunda fases da dosimetria da pena. 3. O habeas corpus mostra-se inadequado para alterar a moldura fática delineada na instância ordinária, pois é necessário o revolvimento probatório para alcançar o fim almejado pela defesa, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 608.163/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 9/4/2021.)

Assim, constatando-se que o
quantum
fixado na primeira fase de dosimetria de pena, encontra-se harmônico e equilibrado aos fatos dispostos no caso
concreto,
e de acordo com os fins almejados, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo, nada deve ser alterado, mantendo-se a reprimenda imposta. Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal
:

Súmula nº 23
: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Nesse sentido, sobre a matéria, colaciono julgamento do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LEITURA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. De início, anota-se que "esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que "todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas" (AgRg no AREsp n. 713.197/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não se verificou no presente caso. 3. "Ainda que não especificadas as circunstâncias judiciais consideradas negativas pelas instâncias de origem, não há que se falar em ilegalidade no montante majorado,
tendo em vista que é entendimento deste Sodalício que apenas uma vetorial desfavorável pode levar a pena-base ao patamar máximo permitido para o aumento, desde que sustentada por fundamentação suficiente, como na espécie
" (AgRg no AREsp n. 1.253.065/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 7/5/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.525.998/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
20/9/2022
, DJe de
26/9/2022
.)

Na segunda fase de dosimetria, o juízo singular, ao examinar as circunstâncias agravantes e atenuantes, deixou de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, porém utilizando-a como elemento de convicção, esclarecendo, em síntese, que: “
apesar do acusado ter confessado que lesionou a vítima
, afirmou que o fez em legítima defesa, o que configura uma
confissão qualificada e afasta a atenuante da confissão espontânea”.

Entretanto, de acordo com os termos dispostos na súmula 545, do C.STJ, ainda que a confissão seja qualificada, deve ser considerada e, conforme precedentes abaixo colacionados, aplica-se aos feitos do Tribunal do Júri, em que o réu embora tenha confessado em plenário o crime, alegou que o praticou em legítima defesa, como no caso dos autos.

Nesse sentido

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO.
DOSIMETRIA DA PENA
. CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ. 1
. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)
. 2. Além disso, "tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido. STJ, (AgRg no HC n. 737.022/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
14/2/2023
, DJe de
17/2/2023
.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.
AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.
3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes. 4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

Assim, é forçoso reconhecer em favor do apelante, a atenuante da
confissão espontânea
, e, de ofício, eis que não requerida pela defesa, reduzo a pena-base aplicada em
06 (seis)
meses de reclusão, restando fixada nesta fase, em
11 (onze) anos e 06 (seis) de reclusão
.

Na terceira e última fase de fixação da pena, mantenho o patamar utilizado pelo magistrado sentenciante no que tange a redução em razão do crime tentado, também adequadamente fundamentada pelo juízo
a quo
, ou seja, 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, devendo ser cumprida em
regime inicial fechado
, conforme determina o art. 33, §3°, c/c art. 59, ambos do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, e de ofício,

reconheço a atenuante da
confissão
, reduzindo a pena imposta para
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado,
nos termos da fundamentação jurídica exposta
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/05/2023